Tribunal: TJMT
Processo: 1016628-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016628-69.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: WESLEY BORGES FAGUNDES.
AGRAVADOS: ESPÓLIO DE PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA VILELA E OUTROS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONCERNENTE AO ARRESTO CAUTELAR DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE EFEITO ATIVO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por WESLEY BORGES FAGUNDES, com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que, na Ação Monitória no 1000411-05.2020.8.11.0079, indeferiu o pedido de tutela urgência para determinar o arresto cautelar do do imóvel objeto da matrícula no 1.407, do CRI de Ribeirão Cascalheira -MT, denominado Fazenda Estância II, como forma de garantir o alcance do direito de crédito postulado.
Em suas razões, o recorrente aduz que vem tentando receber o crédito objeto da celeuma a bastante tempo, eis que a cártula objeto da monitória fora emitida na data de 07.03.2013, tendo inclusive habilitado o crédito junto ao espólio (processo no 3234-71.2017.811.0079 – Código 51486), todavia, a tentativa restou infrutífero em razão da não concordância de todas as partes sobre o pagamento, sendo o pedido remetido às vias ordinárias.
Sustenta que se vê prejudicado em razão do lapso temporal em que busca o recebimento do crédito originário da cártula, assim, requer seja resguardado bens junto ao espólio no intento de garantir a liquidez do seu título, eis que os herdeiros tentam desvincular-se da obrigação.
.
Assevera que fora penalizado com a prescrição do título para fins de execução, pois com o falecimento dos emissores do título de crédito, com os quais mantinha grande respeito e amizade, ficou moralmente impossibilitado de executar a cártula para a satisfação do crédito.
Destaca que pela ótica da má-fé dos herdeiros, se estes não reconheceram o crédito em sede de habilitação junto ao espólio, quiçá irão se sujeitar ao procedimento monitório, podendo dilapidar o patrimônio dos cônjuges falecidos, o que irá impossibilitar o recebimento do crédito por parte do agravante.
Requer, assim, a concessão do efeito ativo para determinar o bloqueio do imóvel objeto da matrícula no 1.407, do CRI de Ribeirão Cascalheira-MT, para fins de garantir a satisfação do crédito.Subsidiariamente, requer seja determinado a expedição da certidão para fins de averbação premonitória, nos termos do Artigo 828, do Código de Processo Civil, para que haja publicidade sobre a ação em querela, bem como, evitar eventual desfalque patrimonial por parte dos herdeiros, evitando a insolvência e a inutilidade do interesse demonstrado pelo recorrente, no escopo de evitar que terceiros de boa fé sejam atingidos.
No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, confirmando a liminar concedida.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
O Juízo a quo ao indeferir o pleito exarou, in verbis:
“[...]Entendo que o pedido da parte autora não merece ser acolhido.
Primeiro, porque a parte autora não demonstrou que o devedor está tentando se ausentar furtivamente do pagamento da obrigação. Em outros termos, não é a simples alegação de inadimplência do devedor que autoriza o uso de medidas constritivas, sendo necessária a prova de que o devedor está tentando se esquivar de futura cobrança.
[...]
Segundo, porque a alegação no sentido de que o crédito não foi habilitado na respectiva ação de inventário também é insuficiente para demostrar o risco ao resultado útil do processo. Pelo contrário, trata-se de mera consequência da ausência de concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor no bojo da ação de inventário, conforme disciplina o art. 643 do CPC.
Terceiro, pelo fato de que a cártula de cheque foi emitida no dia 07/03/2013, porém o requerente habilitou o crédito na ação de inventário somente no dia 10.10.2017, tendo ingressado com a presente ação monitória apenas nos dias atuais. Nesse cenário, o reconhecimento da pretensão em cognição exauriente será suficiente para tutelar o direito de forma retroativa, não havendo prejuízo em detrimento da parte autora neste lapso de tempo, pois ela já convive com o alegado débito desde 2013. ” – Id. 34494964 autos de origem.
Desse modo, não sendo possível verificar, a priori, a demonstração de que a parte agravada esteja se desfazendo ou tentando se desfazer do patrimônio (receio da dissipação dos bens), assim como de mínimos indicativos de presença de risco de que seja frustrada a utilidade de futuro provimento judicial, de forma a justificar a concessão da medida pleiteada.
Além disso, inexistente o título executivo, por tratar-se de ação de monitória, devendo ser levado em conta que a concessão ensejaria severas restrições ao direito de propriedade da parte agravada, sem o respaldo exigido por lei.
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Após, vistas ao MP.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR